Tribunal: TJDFT
Processo: 0008697-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE OU DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, depois de desentender-se com o dono do bar onde estivera bebendo por causa da conta; foi a casa, se muniu com facas e retornou ao bar para concluir o entrevero, mas uma mulher tentou impedi-lo e foi atacada, só não ferida em virtude da intervenção dos circunstantes, que o puseram em fuga.

2 Não há motivo justificado para a prisão preventiva: as provas já foram colhidas, o réu pronunciado e não há indicativos de periculosidade.

3 A pronúncia é decisão processual de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, descabendo absolvição sumária fora das hipóteses expressamente previstas na lei processual, nem tampouco a desclassificação da conduta, matérias que deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

4 Revoga-se, contudo, a prisão preventiva quando ausentes evidências de periculosidade concreta do réu.
5 Recurso provido em parte.